Tribunal: TJMT
Processo: 1014670-77.2022.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014670-77.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MATHEUS HENRIQUE DE FREITAS URGNIANI - CPF: 110.425.429-88 (ADVOGADO), RICARDO GOMES MARTINS - CPF: 960.752.441-15 (PACIENTE), JUÍZO DA 7° VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), MATHEUS HENRIQUE DE FREITAS URGNIANI - CPF: 110.425.429-88 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MICHEL ALEX CRESTANI - CPF: 929.569.981-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO CRESTANI - CPF: 203.935.559-68 (TERCEIRO INTERESSADO), CESAR FARIAS - CPF: 534.607.230-68 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO BRUNO CRESTANI - CPF: 813.745.851-49 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIO LUIZ ROSA DA SILVA - CPF: 346.591.101-68 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERLEY BATISTA DE BRITO - CPF: 445.438.831-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO FOI PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, CRIMES AMBIENTAIS E BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL
–
NEGATIVA AUTORIA –
WRIT
CONSTITUCIONAL QUE NÃO VIABILIZA REALIZAÇÃO DE TAREFA ANALÍTICA APROFUNDADA DA PROVA – AÇÃO MANDAMENTAL E NÃO DE CONHECIMENTO –
ARGUIDA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A PRISÃO PREVENTIVA
– NÃO CARACTERIZAÇÃO – DECISÃO IDÔNEA, MAS A SEGREGAÇÃO QUE NÃO ATINGE A FINALIDADE A QUE SE DESTINA – CONDIÇÕES PESSOAIS –
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
SUFICIENTES PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – AUSÊNCIA DE PERICULOSIDADE MANIFESTA DO PACIENTE – PRIMARIEDADE, BONS ANTECEDENTES, RESIDÊNCIA FIXA E ATIVIDADE LÍCITA – MEDIDAS MENOS RESTRITIVAS QUE SÃO SUFICIENTES À HIPÓTESE CONCRETA – COMSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO –
ORDEM CONCEDIDA MEDIANTE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
.

O
habeas corpus
não se presta ao trabalho de profundo mergulho no contexto fático-probatório para excluir-se da autoria a pessoa do imputado, uma vez que é tarefa típica da ação penal de conhecimento e não da ação mandamental, de rito célere e documental.

A imposição de medidas cautelares exige a demonstração da necessidade e adequação da providência, que deve se fundar ainda na proporcionalidade em sentido estrito.

Presente a necessidade, cabe ao juiz perscrutar, dentre as medidas existentes, aquelas que, em observância à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado ou acusado, apresente-se adequada à salvaguarda dos interesses superiores do processo, da paz social ou da ordem econômica, considerando como tal aquela que se mostre com menor potencial de invasão aos direitos fundamentais do indivíduo, máxime diante de sua presunção constitucional de inocência.

Nada obstante o crime ambiental seja grave por sua própria natureza, não envolve violência ou grave ameaça à pessoa e diante da ausência de elementos concretos que demonstrem ser as medidas cautelares seriam insuficientes para o caso concreto, além da primariedade, bons antecedentes, residência fixa e labor lícito, a segregação cautelar
poderá ser substituída por outras medidas cautelares menos gravosas, em homenagem ao princípio da intervenção mínima.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5º, inciso LXVIII do Texto Magno, foi impetrado o presente
habeas corpus
em favor de
Ricardo Gomes Martins
, qualificado, apontando como autoridade coatora o Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (id. 136601180).

Extrai-se que o paciente, em tese, está sendo investigado no inquérito policial n. 90/2014, pelas supostas práticas dos crimes capitulados na Lei n. 12.850, artigo 2º, Lei n. 96.13, artigos 1º, 2º, § 2º, Lei n. 9.605, artigo, artigo 68 e 69m Lei 2.848, artigo 299 e artigo 313-A.

Afirmou que o mencionado inquérito foi desdobrado no inquérito policial n. 002/2021, sendo determinado, pela autoridade apontada como coatora, busca e apreensão na residência do beneficiário e outros, em virtude de que a suposta organização continua atuando até os dias atuais, utilizando a Exploração de Manejo Florestal – AUTEX-PMFs da Fazenda Matrichâ II.

Asseverou que o Ministério Público requereu a prisão preventiva do beneficiário e outros, o que foi atendido pela autoridade judicial, sendo esta a decisão objurgada a qual alegou ser desfundamentada, abstrata e genérica.

Aduziu que sua função era apenas de responsável Técnico, não sendo ele quem fazia a Emissão de ATPFs (Autorização Para Transporte de Produto Florestal), pois a empresa é quem emitia ATPFs, ou seja, após a emissão realizada por funcionário da empresa, ela realizava o transporte, ou seja, de buscar a madeira no “mato”, a fim de trazer para o pátio da empresa, não possuindo função fiscalizadora, mas meramente técnica.

Alegou que o paciente possui residência fixa, ocupação lícita, primário, bons antecedentes, além do que o
decisum
combatido não foi fundamentado nos requisitos do artigo 312, do Código de Processo penal, bem como na contemporaneidade, pois é desdobramento do inquérito policial 90/2014, que há mais de 08 (oito) anos tramita sem ter o seu término. Ademais, não há nenhum fato novo que autorize a prisão preventiva, restando claro a ilegalidade da segregação cautelar.

Nestes termos, pugnou pela concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, eis que ausentes fundamentos concretos para a segregação, com medidas cautelares diversas da prisão (id.
136601180
). Juntou documentos.

A liminar vindicada restou indeferida consoante decisão de id. 136974152).

As informações da autoridade apontada como coatora foram prestadas id. 138735155, juntando documentos.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Wesley Sanchez Lacerda, manifestou pela denegação (id. 139001191), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário:
Habeas corpus – Organização criminosa, crimes ambientais e lavagem de dinheiro – Alega falta de fundamentação da decisão constritiva; ausência de contemporaneidade; suficiência das medidas cautelares alternativas e predicados pessoais favoráveis – Pedido de revogação da prisão preventiva ou substituição por medidas cautelares alternativas – Prisão preventiva fundamentada na garantia da ordem pública – Paciente apontado como integrante de Organização Criminosa denominada Comando Vermelho, voltada para a cometimento de crimes ambientais e lavagem de dinheiro, sendo apontado como integrante do núcleo de responsáveis técnicos – Necessidade de interromper a atividade do grupo – Entendimento do c. STJ – Negativa de autoria que envolve matéria fático-processual inerente à instrução criminal – Não passível de aferição na via estreita do HC – Enunciado Criminal nº 42 do e. TJMT – Falta de contemporaneidade – Paciente investigado, preso e denunciado com várias pessoas – Crimes complexos, de natureza permanente, e com outros de investigados – Fatos praticados, em tese, entre os anos de 2020 e 2021 – Ausência de contemporaneidade impertinente – Julgados do c. STJ e deste e. TJMT – Medidas cautelares alternativas insuficientes para garantia da ordem pública – Predicados pessoais favoráveis do paciente, por si sós, que não são garantidores da revogação da custódia preventiva ou substituição por medidas cautelares alternativas –
Parecer pela denegação da ordem
.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
em favor de
Ricardo Gomes Martins
, qualificado, apontando como autoridade coatora o Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (id. 136601180).

Extrai-se que o paciente, em tese, está sendo investigado no inquérito policial n. 90/2014, pelas supostas práticas dos crimes capitulados na Lei n. 12.850, artigo 2º, Lei n. 96.13, artigos 1º, 2º, § 2º, Lei n. 9.605, artigo 68 e 69m Lei 2.848, artigo 299 e artigo 313-A.

Em resumo, o paciente sustentou que o constrangimento ilegal decorrer:
1)
não estariam presentes os pressupostos da prisão preventiva;
2)
a decisão constritiva estaria ausente de fundamentos e contemporaneidade;
3)
as medidas cautelares seriam suficientes; e,
4)
o paciente possui predicados pessoais.

Pois bem.

Eventual negativa de autoria envolve matéria fático-probatória inerente à instrução criminal, portanto não passível sua aferição em sede de
Habeas Corpus
(Enunciado Criminal nº 42, TJMT).

In casu
, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento em organização criminosa voltada para a cometimento de crimes ambientais e lavagem de dinheiro, sendo apontado como integrante do núcleo de responsáveis técnicos, bem como na necessidade de interromper/cessar a atuação do grupo criminoso, uma vez que segundo constatado
“a prática de maquiar a origem ilegal de produto florestal, fazendo uso em tese, de laranjas, com a atuação efetiva de engenheiros florestais e empresários, supostamente se configurou como meio de vida de diversas pessoas envolvidas na organização criminosa, já identificados à época dos fatos apurados na Operação Terra à Vista, ou seja, no ano de 2014”
(
sic
).

Ainda, na necessidade de se interromper a atuação de integrantes de organização criminosa constitui fundamento idôneo e suficiente para a prisão preventiva, enquadrando-se no conceito de garantia da ordem pública, conforme julgados do c. STJ: (AgRg no HC 507.173/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 13/08/2019; HC n. 382.398/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 11/9/2017 e HC nº 473.605/MT, Sexta Turma, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, DJe 05.06.2019).

Peço vênia para transcrever a decisão objurgada
:

“...

Colhe-se dos atos, que tramita no Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado – GAECO Ambiental o Inquérito Policial nº 90/2014, instaurado para apurar a suposta prática dos Crimes de Inserção de Dados Falsos no Sistema da Administração Pública (art. 313-A do CP), Falsidade Ideológica (art. 229 do CP), Crimes Contra a Administração Ambiental (art. 68 e 69-A da Lei nº 9605/98), Lavagem de Dinheiro (arts. 1º e 2º, §2º, da Lei nº 9613/98) e Organização Criminosa (Lei nº 12850/2013).

IP nº 090/2014 – Operação TERRA À VISTA

O Inquérito Policial nº 090/2014 foi instaurado pela Delegacia Especializada do Meio Ambiente em decorrência da notícia recebida por aquela unidade policial acerca de lançamentos suspeitos no Sistema SISFLORA do CCSEMA, em tese, realizados pela servidora JULIANA AGUIAR DA SILVA, inserindo créditos florestais indevidos.

Segundo consta, a então servidora JULIANA AGUIAR DA SILVA teria sido procurada por LEONARDO CRESTANI, iniciando-se as negociações que culminaram na inserção dos dados, em tese, fraudados.

...

Portanto, a partir do esquema, teriam sido gerados créditos florestais em suas respectivas CC-SEMA, que é uma espécie de conta que tem registro no SISFLORA, onde consta o registro e controle de toda movimentação das madeiras extraídas e comercializadas.

Destacam que, as empresas criadas com a finalidade de fraudar o sistema, a partir do recebimento dos créditos florestais, passaram a emitir GUIAS FLORESTAIS DE SAÍDA DE PRODUTO FLORESTAL (GF3) a partir de produtos florestais sem quaisquer documentos que pudessem justificar o recebimento dos saldos virtuais, ou seja, não detinham aprovações legais de Planos de Exploração Florestal e/ou Planos de Manejo Sustentável.

Sustentam, portanto, que as comercializações desses créditos fraudados teriam a finalidade de acobertar a comercialização de produtos florestais de origem ilícita.

Sustentam, ainda, que a partir da análise da cadeia de comercialização dos créditos, a investigação logrou êxito em identificar os “clientes” receptadores desses créditos, os quais, adotando-se o mesmo modus operandi (empresas de fachada e uso de laranjas), adquiriam os créditos fraudados, sobre os quais, contudo, não teria se verificado o vinculo estável e permanente que pudesse indicar serem integrantes da célula criminosa.

...

Na evolução das investigações, desvelou-se o suposto envolvimento direto dessas empresas no esquema, evidenciado tanto na inserção de créditos florestais fraudados, como também na transferência desses créditos ilegais para terceiros, situação que teria proporcionado aos envolvidos a “lavagem da madeira”.

Nesse sentido, conforme relatório final apurou-se, um total de 2964 "transações comerciais", sendo que, daquelas 10 empresas, algumas estavam desativadas ou seriam inexistentes no período analisado.

Afirmam, portanto, que os elementos angariados demonstrariam a "derrama" de transações extremamente suspeitas com terceiras pessoas jurídicas e volume de vínculos entre elas, provenientes de empresas DESATIVADAS e/ou INEXISTENTES.

...

De acordo com as investigações, o esquema teria proporcionado a movimentação de gigantesca volumetria de produto florestal (mais de 300.000 m3 - trezentos mil metros cúbicos de produtos florestais nas quatro sequências de vendas), sendo que, sobre essa movimentação recaem indícios veementes de que, grande parte do produto, "circulou" clandestinamente no "mercado negro da madeira", causando lesão ao Meio Ambiente.

Verificou-se, ainda, o vultoso dano ao erário, uma vez que, conforme os Relatórios de Conferência de Autorização de Entrada, pertinentes a cada lançamento realizado pelas empresas, confeccionados pela Secretaria de Estado de Fazenda, apurou-se o valor total de 163.971,1532 m3 resultante da fraude, o que, à época, corresponderia a um valor base de R$147.956.337,11 (cento e quarenta e sete milhões, novecentos e cinquenta e seis mil, trezentos e trinta e sete reais e onze centavos).

Apontam, portanto, que restou delineada a estrutura da Organização Criminosa, sendo ela composta por núcleos de atuação, a qual se encontra estabelecida nos seguintes termos:

IP nº 02/2021-GAECO AMBIENTAL

Contudo, por meio das diligências finais do referido IP, verificou-se que os investigados por integrarem a Organização Criminosa, teriam prosseguido com a exploração ambiental irregular, evidenciando-se situações que ensejariam a emissão de créditos virtuais, os quais, posteriormente, seriam transferidos para outras empresas, cujo propósito seria despistar a origem ilícita do produto florestal.

Assim como verificado no âmbito da Operação TERRA À VISTA, o esquema ostentaria modus operandi similar, utilizando-se de “laranjas”, engenheiros florestais e empresários.

Entretanto, os créditos florestais não seriam mais decorrentes da inserção indevida no sistema CC-SEMA pela ferramenta “ajuste de estoque”. Na nova sistemática, os créditos florestais seriam inseridos por meio de AUTEX-PMFS, cujos indícios apontariam para a utilização de “laranjas” em seu registro junto aos órgãos ambientais.

Diante disso, a partir dos informes contidos no Relatório de Informação Parcial nº 011/2021 elaborado no âmbito do IP nº 090/2014, fora instaurado o Inquérito Policial nº 02/2021, tendo por propósito a apuração da suposta prática dos crimes previstos nos artigos 299, 304 e 313-A do Código Penal, no artigo 1º da Lei nº 9613/98 e nos artigos 68, 69, 69-A, da Lei nº 9605/98 e, ainda, na Lei nº 12850/2013.

Segundo consta, apontam os representantes que estaria em plena atividade a suposta exploração de manejo florestal de propriedade rural denominada FAZENDA MATRINCHÃ II, conforme Autorização para Exploração Florestal – AUTEX-PMFS 03165/2021, com validade inicialmente prevista até 26.12.2021.

Referida propriedade consta registrada em nome de FERNANDO BRUNO CRESTANI, já investigado no âmbito da Operação TERRA À VISTA e o Plano de Manejo Florestal – PMFS da propriedade consta como sendo detido por José Rodrigues, sendo este o responsável pela emissão das Guias Florestais.

O responsável técnico pelo empreendimento Fazenda Matrinchã II é o Engenheiro Florestal RICARDO GOMES MARTINS, também investigado no âmbito do IP nº 090/2014.

No referido plano de manejo, o indivíduo José Rodrigues indicou a inscrição estadual nº 13.875.098-0 e o terminal telefônico nº (66) 98441- 5521, o qual é registrado em nome de EDYBSA STORCH CAETANO, que vem a ser a esposa do investigado MICHEL ALEX CRESTANI.

Verificou-se, ainda, conforme informação constante boletim de ocorrência nº 2021.156400, que o autor da comunicação, MICHEL CRESTANI, indicou como sendo seu o número de telefone (66) 98441-5521, o mesmo número indicado na inscrição estadual de José Rodrigues.

Consta, ainda, do cadastro do CC-SEMA 9008, vinculado ao PMFS da Fazenda Matrinchã II, o qual, segundo informado aos órgãos ambientais, seria de JOSÉ RODRIGUES, que o e-mail indicado seria o endereço eletrônico michelcrestani@hotmail.com, informação que vincularia os investigados ao Plano de Manejo, o qual, a despeito disso, consta registrado em nome do terceiro.

A partir desses achados, foram realizadas diligências de campo, cujo propósito seria identificar o nacional José Rodrigues, cujos elementos constam descritos no Relatório de Informação Final nº 012/2021, tendo ele sido identificado como sendo residente na Chácara Esperança, situada na Rodovia MT 208, Zona Rural do município de Nova Bandeirantes/MT. O imóvel residencial de José Rodrigues é retratado como uma casa simples, construída de madeira.

Ao ser entrevistado, José Rodrigues se apresentou como sendo cuidador do Plano de Manejo de MICHEL CRESTANI, sendo possuidor, apenas, de uma chácara e de duas motocicletas, registradas em nome da pessoa jurídica Alta Floresta Motos, o que indicaria se tratar de pessoa simples, não condizente com a detenção de plano de manejo em seu nome.

Verificou-se, ainda, a existência de procurações emitidas por José Rodrigues outorgando poderes à pessoa de EDYSIO STORCH CAETANO, advogado e servidor público federal, cunhado de MICHEL CRESTANI, irmão de EDYBISA STORCH CAETANO, à RICARDO GOMES MARTINS, responsável técnico do Plano de Manejo junto à Fazenda Matrinchã II e à LEONARDO CRESTANI JUNIOR, as quais autorizariam o credenciamento dos procuradores junto aos órgãos IBAMA, FUNAI, SEMA, SEFAZ, CREA, INTERMAT e INDEA, possibilitando a estes o exercício do domínio do plano de manejo, muito embora conste em nome do terceiro.

A outorga de poderes garantiria aos investigados, no âmbito da SEMA, realizar a retirada do Certificado do CC-SEMA e da chave eletrônica do certificado, recadastrar, operacionalizar, obter senha de acesso ao SISFLORA e SIMLAM, emitir Guias Florestais-GFs e outros serviços inerentes aos detentores do manejo.

Diante disso, indicam os representantes que, a despeito da investida policial que culminou no desvelamento do esquema, em tese, criminoso averiguado no âmbito da Operação TERRA À VISTA, os suspeitos de integrarem o núcleo empresarial e o núcleo de responsáveis técnicos da OrCrim investigada, prosseguiram com a atuação criminosa, cujo propósito seria, supostamente, comercializar guias florestais irregulares para acobertar a origem ilícita do produto florestal, ou, ainda, realizar a lavagem de capitais de origem ilícita.

Indicam, portanto, conforme a cadeia de emissão de guias florestais, que a partir do plano de manejo vinculado a um “laranja”, desvelou-se que o PMFS da Fazenda Matrinchã II forneceu produtos florestais para as empresas: A.L.A. BORDIGNON - ME - CC-SEMA 7760, A. MORECHI - EIRELLI - CC-SEMA 395 e MADEIRA SUSTENTÁVEL DA AMAZÔNIA - CC-SEMA7076.

Por sua vez, referidas empresas teriam repassado tais créditos às empresas: MADENOBRE IND. COM. EXP. e IMP. DE MADEIRAS NOBRES - CC-SEMA 5717, FORTALEZA COM. DE MADEIRAS - CC-SEMA 7936, F.R. MADEIRAS EIRELLI - CC-SEMA 8174, MADEIREIRA IRMÃOS CAMPANATTI (fora do estado), A.B. ONOFRE IND. E COM. DE MADEIRAS - CC-SEMA 7788, MAGALHÃES MED. COMERCIAL - EIRELLI (fora do estado), ROBERTO MARTINS DOS SANTOS (fora do estado) e BRASIL FLORESTAL IND. COM. DE MADEIRAS - CC-SEMA 1975, sob as quais recaem suspeitas de serem empresas irregulares.

Segundo os Representantes, teriam sido verificadas como empresas que supostamente possuiriam “laranjas” em seus quadros societários as nominadas por FORTALEZA COM. DE MADEIRAS – CCSEMA 7936 e F.R. MADEIRAS EIRELI – CCSEMA 8174, bem como a empresa JURUENA COM. DE MADEIRAS, com teria como sócio Bruno Henrique da Silva Campos, pessoa a qual possui extensa ficha criminal.

Em relação à empresa F.R. MADEIRAS, o responsável técnico seria RICARDO GOMES MARTINS e a suposta proprietária seria Mirele Mateus de Moraes, que registrou Boletim de Ocorrência em 2012 por extravio de documento, ocasião em que informou que era atendente e que morava em uma quitinete.

No que tange à empresa FORTALEZA, CC-SEMA7936, colhe-se da representação que consta em seu quadro societário JEFERSON ALVES BARBOSA COLEHO, cuja empresa além de constar na SEFAZ com situação cadastral “baixada”, ainda foi identificado que JEFERSON, conforme relatório e documentos juntados aos autos, costa com vínculo empregatício com sendo “empregado doméstico – serviços gerais”. O responsável técnico seria FLAVIO LUIZ ROSA DA SILVA.

De acordo com a Representação, de acordo com o relatório 012/2021-GAECO AMBIENTAL, em relação à emissão de Guias Florestais através do Plano de Manejo da Fazenda Matrinchã, CCSEMA 9008, acompanhando a emissão de GF1 emitida em 19/10/2021 para a madeireira MARLENE SIMON KEPPEL – CCSEMA 1664, correspondente a 54,8175m3 de Cupiúba (toras), transportados no veículo de placas NJF0G15/NJH4075, verificou-se em diligência in loco até o destino da carga, no dia 20/10/2021, por intermédio de informações do gerente do empreendimento que o recebimento da citada CG1 teria ocorrido somente de forma virtual, não chegando ao local nenhuma tora. Ainda, naquele mesmo dia, 20/10/2021, após receber a citada GF1, a madeireira MARLENE já havia emitido uma GF3 correspondente a 45,194m3 de Cupiúba ao empreendimento denominado RUAN MARQUES DA SILVA – CCSEMA 8826, situado em Alta Floresta/MT que, em tese, seria de uma carga já beneficiada e distribuída entre prancha, pranchão, caibro, viga, bloco e ripa. Esta emissão também teria ocorrido apenas virtualmente.

Os Representantes destacam que a empresa MARLENA SIMON KEPPEL, sequer foi localizada nas coordenadas fornecidas ao órgão ambiental estadual, restando constatado no local apenas uma área de mata. A placa de identificação da referida madeireira foi encontrada “escondida” nos fundos de uma casa, local onde estaria funcionando a BONFIM INDÚSTRIA DE MADEIRAS LTDA CCSEMA9307. Pontuam, ainda, que teria sedio feito um contrato de locação entre o suposto dono do empreendimento BONFIM com a madeireira MARLENE, em que consta a pessoa física GILBERTO PEREIRA DA COSTA responsável pela BONFIM, tendo por profissão “empresário”. No entanto, os Representantes aduzem que, em documento de registro de nascimento de seu filho Anthony Pyetro, consignou que sua ocupação seria “serviços gerais”.

...

Os Representantes informam que também está em andamento pela Delegacia Especializada do Meio Ambiente-DEMA, o Inquérito Policial nº 09/2021, tendo como investigados MICHEL CRESTANI, FERNANDO CRESTANI e LEONARDO CRESTANI (doc. fls. 3300), relacionado a crimes envolvendo emissões, em tese, fraudulentas de créditos florestais.

Ressaltam que em razão da família CRESTANI possuir propriedade (FAZENDA MATRINCHÃ e FAZENDA MATRINCHÃ II) com plano de manejo aprovado pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA, ainda que o detentor do plano sofra alteração em determinados períodos temporais, sendo JOSÉ RODRIGUES, por exemplo, o detentor do manejo afeto à AUTEX n. 03165/2021, isso daria uma aparência de legalidade aos créditos, em tese, fraudulentos adquiridos pela OrCrim. Ou seja, de fato quando um empreendedor possui Plano de Manejo, os créditos florestais existentes deveriam ser dele decorrentes, via de regra, portanto, tais créditos supostamente teriam origem legal.

Segundo os fatos narrados, os Representantes aduzem que a prática de maquiar a origem ilegal do produto florestal, fazendo uso em tese, de laranjas, com a atuação efetiva de engenheiros florestais e empresários, supostamente se configurou como meio de vida de diversas pessoas envolvida na Organização Criminosa, já identificados à época dos fatos apurados ainda na Operação “Terra à Vista”, ou seja, no ano de 2014.

Nessa nova empreitada criminosa a Organização Criminosa, em tese, possui a seguinte estrutura: no núcleo empresarial/liderança figurariam FERNANDO CRESTANI, MICHEL CRESTANI e LEONARDO CRESTANI JUNIOR; no núcleo de responsáveis técnicos, figurariam WANDERLEI BATISTA BRITO, RICARDO GOMES MARTINS e FLÁVIO LUIZ ROSA DA SILVA; e no núcleo de apoio, estariam EDYBISA STORCH CRESTANI, CELEUSA STORCH e WALFREDO BATISTA DE BRITO.

Diante dos elementos indiciários relacionados à continuidade da atuação da suposta Organização Criminosa desvelada no âmbito da Operação Terra à Vista, o Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado – GAECO AMBIENTAL, por meio do Promotor de Justiça e Delegada de Polícia signatários do pedido, representou pela Decretação da Prisão Preventiva, Busca e Apreensão e Afastamento do Sigilo Fiscal em face dos representados.

DA PRISÃO PREVENTIVA:

A norma processual penal estabelece, para a decretação da Prisão Preventiva, pressupostos (art. 312, caput, segunda parte), requisitos positivos (art. 312, caput, primeira parte), requisitos negativos (art. 314) e as hipóteses de cabimento da prisão (art. 313).

O periculum libertatis deve ser analisado com a finalidade de garantir a ordem pública, a ordem econômica, a conveniência da instrução criminal, a aplicação da lei penal e a cessação do perigo gerado pelo estado de liberdade do investigado.

In casu, constata-se a existência de materialidade dos crimes e indícios suficientes de autoria conforme já demonstrado na narrativa do Ministério Público, notadamente na individualização das condutas, em que é apresentado indícios de que é utilizado créditos florestais de interposta pessoa (“laranja”), com atuação efetiva de engenheiros florestais e empresários, para maquiar a origem ilegal do produto florestal. Presentes, portanto, os pressupostos previstos no artigo 312, caput, segunda parte.

Os fatos são contemporâneos, remanescendo dos autos indícios da continuidade a empreitada criminosa, demonstrando o comportamento reiterado de MICHEL ALEX CRESTANI, FERNANDO BRUNO CRESTANI, FLÁVIO LUIZ ROSA DA SILVA, WANDERLEY BATISTA DE BRITO e RICARDO GOMES MARTINS.

Dessa forma, o periculum libertatis se justifica pela GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL e PELO PERIGO GERADO PELO ESTADO DE LIBERDADE DOS INVESTIGADOS evidenciando os requisitos positivos (art. 312, caput, primeira parte) ensejadores da medida. Compatibilizando os requisitos positivos do art. 312, caput, com o artigo 282, caput, I, ambos do Código de Processo Penal, tem-se a imperiosa necessidade de se acautelar a aplicação da lei penal, a instrução criminal e a cessação da empreitada criminosa.

Constata-se, ainda, a ausência de qualquer excludente de ilicitude ou de culpabilidade a evitar a imposição da Prisão Preventiva (art. 314, CPP).

Diante do exposto, nos termos doa artigo 312 e 313 do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA EM FACE DOS INVESTIGADOS:

...

5 – RICARDO GOMES MARTINS, brasileiro, casado, Engenheiro Florestal-Empresário, filho de Reginaldo Gomes Martins e Marides Tiago Gomes Martins, RG nº 13393820 SSP-MT, CPF nº 960.752.441-15, natural de Limeira/SP, data de nascimento 19/09/1980, residente na Rua Maria do Carmo Spletozer, 01, Nova Monte Verde- MT...”
(id. 136601193).

Igualmente, a autoridade apontada como coatora esclareceu no decreto preventivo que
“... Os fatos são contemporâneos, remanescendo dos autos indícios da continuidade a empreitada criminosa, demonstrando o comportamento reiterado de MICHEL ALEX CRESTANI, FERNANDO BRUNO CRESTANI, FLÁVIO LUIZ ROSA DA SILVA, WANDERLEY BATISTA DE BRITO e RICARDO GOMES MARTINS...”
(id. 136601193,p. 24).

Ainda,
“em que é apresentado indícios de que é utilizado créditos florestais de interposta pessoa (“laranja”), com atuação efetiva de engenheiros florestais e empresários, para maquiar a origem ilegal do produto florestal. Presentes, portanto, os pressupostos previstos no artigo 312, caput, segunda parte...”
(id. 136601193,p. 24).

Extrai-se das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora que
“a alegação de a condição de responsável técnico do paciente Ricardo seria limitada ao chancelamento das intenções dos empresários, tenho que melhor sorte não tem tal alegação, uma vez que como responsável técnico, o mesmo seria o profissional capacitado para conduzir a atividade florestal dentro dos limites da legalidade, o que implicaria ao profissional tomar para si responsabilidade por irregularidades avultas, que ultrapassam a simplória função de chancelar as intenções dos proprietários dos empreendimentos”
(
sic
).

Assim, a prisão preventiva está motivada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em organização criminosa voltada a prática de crimes ambientais e lavagem de dinheiro, bem como diante dos indícios da continuidade a empreitada criminosa anteriormente investigado no Inquérito Policial n. 90/2014.

Ainda, é cediço que a necessidade de se interromper a atuação de integrantes de organização criminosa com membros e simpatizantes em organização criminosa constitui fundamento idôneo, enquadrando-se no conceito de garantia da ordem pública.

Nessa toada, no que se refere à fundamentação despendida na decisão segregatícia, diversamente do que alegam os impetrantes, não restam dúvidas de que se apresenta idônea para a adoção da medida acauteladoras, uma vez que revela em elementos concretos contidos nos autos o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
.

Contudo, tomei conhecimento através dos autos do
habeas corpus
n. 1016711-17.2022.8.11.000 impetrado em favor de Michel Alex Crestani, coacusado, que a autoridade judiciária recebeu a denúncia em desfavor do paciente e outros, bem como determinou a suspensão das atividades econômicas desenvolvidas especificamente na Fazenda Matrinchã II, nomeando, ainda, administrador judicial.

Entretanto, deixou de reanalisar as prisões preventivas decretadas, mesmo mudando a situação fática do paciente, eis que suspendeu a atividade econômica que, em tese, ocorreria a prática delitiva.

Ainda, quanto à prisão preventiva, cumpre esclarecer, de proêmio, que ela, como modalidade de tutela cautelar, não se confunde com tutela antecipatória. Enquanto a primeira busca assegurar a
utilidade
e
eficácia
do provimento jurisdicional final, a segunda busca
adiantar
os resultados da sentença a ser proferida. Uma tem natureza conservativa; outra natureza satisfativa.

Como espécie de medida cautelar, a prisão preventiva há de ser assentada nos critérios da
necessidade
e
adequação
, referidos no artigo 282 do Código de Processo Penal, bem como no subprincípio da proporcionalidade em sentido estrito, como prega a boa doutrina.

Bem por isso, cumpre ao juiz, primeiramente, verificar a
necessidade
de se restringir a liberdade do indiciado ou acusado, para tutela dos interesses do processo (conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal), da paz social (garantia da ordem pública) ou da ordem econômica.

Diante de um juízo positivo de
necessidade
, cabe perscrutar, dentre as medidas existentes, aquelas que, em observância à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado, apresente-se
adequada
à salvaguardar os referidos interesses superiores, considerando como tal aquela que se mostre com menor potencial de invasão dos direitos fundamentais do indivíduo.

Não por outra razão que o legislador dispôs
que “A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua
substituição
por outra medida cautelar”
(CPP, art. 282, § 6º).

De qualquer modo, a prisão preventiva, quando presente sua
necessidade
e
adequação
, há de ser assentada no
fumus comissi delicti
e no
periculum libertatis,
o primeiro relacionado à prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria, e o segundo a uma das situações descritas no art. 312 do CPP.

Sabe-se que a prisão preventiva é medida excepcional e deve ser decretada ou mantida apenas quando devidamente amparada pelos requisitos legais, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência, ou da não culpabilidade, cabendo ao magistrado interpretar restritivamente os pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, com a concreta consignação dos requisitos necessários, o que não se verifica
in casu.

Conforme o Princípio Constitucional do Estado de Inocência (art. 5º, LVII, CF/88) e a Garantia Constitucional de fundamentação das decisões judiciais (arts. 5º, LXI e 93, IX, CF/88), a prisão cautelar não pode provir de um automatismo da lei, tampouco da indicação genérica do motivo.

A medida cautelar só deverá prosperar diante da existência de absoluta necessidade de sua manutenção e caso subsistam dois pressupostos basilares, quais sejam, o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
. Há que haver a presença simultânea dos dois requisitos, de modo que, estando um ausente, é ela incabível.

A verificação do
fumus comissi deliciti
, consiste na existência da materialidade e indícios de autoria. Em outras palavras, para a decretação da prisão, deve haver algum sinal da ocorrência do crime, bem como a probabilidade de que o réu o tenha cometido. O
periculum libertatis
, consubstancia-se na necessidade da prisão para a:

•

Conveniência da Instrução Criminal: Neste caso, a prisão preventiva é decretada pelo fato de o réu atrapalhar ou prejudicar a colheita de provas, seja adulterando o local do crime ou ameaçando testemunhas.

•

Garantia da Ordem Pública: Por ser um conceito vago e indeterminado, a doutrina e a jurisprudência majoritárias entendem como risco de reincidência do crime, fundando-se na periculosidade do réu e na gravidade concreta do delito.

•

Garantia da Aplicação da Lei Penal: Aqui, a custódia cautelar é decretada para evitar que o réu se esquive do cumprimento de eventual sentença penal condenatória, garantindo a devida aplicação da lei.

•

Garantia da Ordem Econômica: A garantia da ordem econômica foi introduzida às hipóteses de prisão preventiva pela Lei 8.884 /94 (Lei Antitruste), tratando esta lei de crimes contra a ordem econômica nacional. A prisão preventiva, neste caso, visa impedir a continuidade da prática dos crimes para normalizar a economia.

De tal modo, demonstrada a materialidade delitiva e a existência de indícios de autoria, a prisão preventiva, como espécie de prisão cautelar de índole processual, somente deve ser decretada de forma excepcional,
quanto evidenciada, de forma inequívoca
, que a soltura do réu possa ser prejudicial à garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

A expressão “ordem pública”, tendo caráter aberto e sentido indeterminado, tem se prestado às mais diversas e disparatadas interpretações, como reconhece e aponta a doutrina e a jurisprudência nacional.

Não por outra razão, deve vir sempre lastreada em
fatos concretos
observáveis no processo, sob pena de assumir feições antecipatórias da pena, esgarçando o princípio constitucional de presunção de inocência.

De uma maneira geral, não tem aceitação as prisões assentadas na “gravidade do delito”, no “clamor popular”, no “prestígio do Poder Judiciário”, etc.

Mesmo em se tratando da “periculosidade” do agente, cumpre ela ser demonstrada, indicando, com esteio em elementos fáticos do processo ou inquérito, a probabilidade de que, em liberdade, venha a cometer novos crimes, até por atenção e respeito ao princípio da inocência, visto que, conforme observa Ada Pellegrini Grinover,
“o juízo da periculosidade não pode anteceder a verificação da culpabilidade”
(Medidas Cautelares no Processo Penal – Prisão e suas Alternativas, Ed. Revista dos Tribunais, 2011, p. 24).

Assim, as circunstâncias fáticas do caso é que devem mostrar a necessidade da aplicação de medidas cautelares, entre elas a prisão preventiva.

Este é o ensino de Gustavo Henrique Badaró quando assevera:

“A prisão não pode ser um corolário automático da imputação, o que significaria restaurar um regime de prisão obrigatória. A decretação da prisão não pode ter por fundamento apenas a gravidade abstrata do crime (por exemplo, por se tratar de tráfico de drogas ou de roubo). Aliás, tal prisão, além de desrespeitar a garantia constitucional da motivação das decisões judiciais, também fere a presunção de inocência, uma vez que decorreria do tipo penal imputado, independentemente da necessidade concreta da medida”
(Processo Penal, 3ª edição, 2015, Ed. Revista dos Tribunais, p. 991).

Sucede, no entanto, que examinando toda a situação fática retratada na prova pré-constituída,
considero a segregação cautelar imposta ao paciente demasiadamente gravosa
, máxime porque existem outras restrições menos severas que seriam suficientes para atingir os fins acautelares necessários ao caso em apreço.

Destaco que o crime, muito embora grave – (crimes ambientais), não foi praticado com violência ou grave ameaça, ainda a primariedade, bons antecedentes, residência fixa e atividade profissional lícita do beneficiário, levam a conclusão que as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes.

Por outro lado, transparece dos autos que o Inquérito Policial n. 90/2014, foi acrescido por novos documentos que gerou o desdobramento no inquérito policial n. 002/2021.

Ressalto, nesse aspecto, que não se admite a manutenção da prisão preventiva apenas para dar à sociedade a falsa sensação de tranquilidade e segurança, ou, talvez, como fim de manter a credibilidade na Justiça, sem, contudo, apresentar qualquer outro vínculo de cautelaridade, pois não se pode perder de vista que a prisão da pessoa humana é o derradeiro recurso a ser utilizado pelo Poder Judiciário.

E, especialmente no caso da custódia preventiva, que possui natureza cautelar e não punitiva, somente é admitida se não houver qualquer outro meio menos gravoso que possa, da mesma forma, assegurar a paz social, o bom andamento das investigações e o sucesso processual, tendo em vista que prevalece no sistema penal o princípio da presunção de inocência, que impõe como regra, antes de qualquer condenação definitiva, a liberdade do indivíduo.

É o que se extrai do seguinte precedente jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal:

“PRISÃO PREVENTIVA – EXCEPCIONALIDADE. Em virtude do princípio constitucional da não culpabilidade, a custódia acauteladora há de ser tomada como exceção. Cumpre interpretar os preceitos que a regem de forma estrita, reservando-a a situações em que a liberdade do acusado coloque em risco os cidadãos ou a instrução penal. (...)”
(STF; HC 101537/MS; Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, Julg. 11.10.2011; DJe 11.11.11)

Desta feita, na hipótese em análise, por todos os argumentos aqui expostos, entendo que as medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal, diversas do cárcere, mostram-se suficientes para o acautelamento da ordem pública e da escorreita aplicação da lei penal, de modo que não vislumbro razões que autorize excepcionar o princípio do estado de inocência, estampado no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, sendo imperiosa a soltura do paciente.

Nesse sentido a Corte Superior já decidiu:

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DE LIMINAR NA ORIGEM. ÓBICE DA SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPERAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA. OCORRÊNCIA. FALTA DE INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ORDEM CONCEDIDA.

1.

A aceitação de habeas corpus impetrado contra decisão que indeferiu

medida

liminar

no prévio mandamus submete-se aos parâmetros da Súmula n.º 691 do Supremo Tribunal Federal, somente afastada no caso de excepcional situação, o que ocorre na espécie.

2.

A prisão processual deve ser configurada no caso de situações extremas, em meio a dados sopesados da experiência concreta, porquanto o instrumento posto a cargo da jurisdição reclama, antes de tudo, o respeito à liberdade. In casu, prisão provisória que não se justifica ante a fundamentação inidônea.

3. Ordem concedida para que o paciente possa aguardar em liberdade o julgamento da ação penal, se por outro motivo não estiver preso, sem prejuízo de que o Juízo a quo, de maneira fundamentada, examine se é caso de aplicar uma das medidas cautelares implementadas pela Lei n.º 12.403/11, ressalvada, inclusive, a possibilidade de decretação de nova prisão, caso demonstrada sua necessidade”
(HC 349.466/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 05/04/2016, DJe 15/04/2016).

No entanto, deixo esclarecido que a prisão cautelar tem a característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que a sua determinação assim como a revogação guardam relação com o estado da causa, não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-la, se entender por afastados os requisitos legais, ou restabelecê-la, caso surjam novos motivos justificadores da medida extremada.

Desta forma, as medidas cautelares diversas da prisão se mostram suficientes para garantir o andamento das investigações do Inquérito Policial.

Por todo exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
concedo
parcialmente a ordem do
habeas corpus
em favor de
Ricardo Gomes Martins
, para conceder a
liberdade provisória
, cumulando-a com a imposição das seguintes medidas cautelares: [art.319 do CPP]

1) Comparecimento a todos atos persecutórios pré-processuais e processuais para o qual for regularmente intimado;

2) Comunicar ao juízo criminal seu endereço, bem como a eventual mudança de endereço, fornecendo o novo em que poderá ser notificada para os futuros atos processuais;

3) Não se comunicar com os demais acusados por qualquer meio;

4) Não manter qualquer contato com a empresa Fazenda Matrinchã II por qualquer meio;

5) Suspensão da atividade junto a Secretaria Estadual de Meio Ambiente.

Determino
que a autoridade judiciária da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT expeça o alvará de soltura se por outro motivo não estiver segregado
.

Deverá ser observado, de maneira especial, pelo
oficial de justiça
, a conferencia de que não houve a decretação de outra prisão cautelar, devendo ser devidamente certificado.

Alerte-se o paciente que a violação as medidas cautelares fixadas importarão ao restabelecimento da custódia cautelar, que poderá ser novamente aplicada se sobrevier situação que configure a exigência de cautelar mais gravosa.

Oficie-se ao Juízo da
7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
, dando-lhe ciência, para as providências inerentes à soltura do paciente.

Oficie-se à Secretaria Estadual de Meio Ambiente, dando-lhe ciência, para as providências inerentes à suspensão das atividades do beneficiário.

Por fim, determino que a cada 06 (seis) meses a autoridade judiciária reavalie a necessidade de manutenção das medidas cautelares diversas da prisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022